Tribunal: TJMT
Processo: 1000950-52.2017.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO EM GRAU RECURSAL. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E O DEVIDO PROCESSO LEGAL E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. EXCEPCIONALIDADE ADEQUAÇÃO AO ARTIGO 435 CPC. COMPROVADA A ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. ALTERAÇÃO DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para a validade da cessão de crédito é necessária a demonstração da origem do débito e do termo que comprove a cessão realizada.
2. Existe nos autos demonstração inequívoca do ato jurídico, uma vez que há comprovação acerca da origem do débito como juntada de contrato ou apresentação do título.
3. Necessidade superveniente de juntada do contrato de abertura de adesão a produtos e serviços – pessoa física assinada pelo recorrido e duas testemunhas.
4. A juntada de documento em sede recursal é permitida desde que assegurado o contraditório e o devido processo legal e ausência de má-fé.
5. Comprovada a origem do débito - com contrato originário e cessão -, regular a inclusão nos órgãos de negativação.
6. Litigância de má-fé caracterizada ante os elementos insculpidos no art. 80, do CPC, tendo em vista a alteração dos fatos cuja provocação representa prejuízo à parte contrária e enriquecimento ilícito, o que enseja a penalidade disposta no artigo 81.
7. Nesse sentido, julgados desta Turma Recursal: N.U 1001242-74.2019.8.11.0051, LUCIA PERUFFO, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019; N.U 1003019-50.2019.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020.
8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GILDEAN ANDRADE SILVA - CPF: 043.525.853-27 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor, em síntese, declarou a inexistência do débito
sub judice
(R$ 5.036,02) e condenou a empresa ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte pretende a reforma ao argumento de que a inscrição no cadastro de restrição ao crédito decorre do exercício regular de direito, sendo a dívida discutida oriunda da cessão de crédito firmada com o Banco do Brasil, motivo pelo qual requer a reforma para o julgamento de improcedência e condenação em litigância de má-fé com seus consectários. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do d
ecisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1000950-52.2017.8.11.0086

Origem:

SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Recorrido(s):

GILDEAN ANDRADE SILVA

Relator:

ANTONIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

1a Vogal:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

17/09/2020

VOTO-VISTA

Colendos Pares;

Esta magistrada formulou pedido de vista na sessão de julgamento anterior e, após avaliar os fatos levados a julgamento, entende por acompanhar o voto do Relator.

Incialmente, destaco que houve a juntada de contrato originário apenas em sede recursal e esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno, resta, portanto, configurada a preclusão.

Entretanto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que em sede de contestação houve a juntada de documentos que comprovam a origem da dívida e a cessão de crédito feita pelo Banco do Brasil para a parte recorrente, contendo nome do consumidor e dados pessoais, número do contrato e data da cessão de crédito, de modo que há a vinculação do consumidor a dívida cedida.

Foi juntado em sede de defesa, termo de cessão público genérico, bem como termo de cessão privado específico no qual há a vinculação do consumidor a dívida cedida e, ainda, extrato consolidado do sistema de informações do Banco do Brasil – Crédito Rural e Comercial.

Assim, verifico que os documentos juntados comprovam a cessão de crédito e a origem da dívida.

Diante disso, restando comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito, entendo que ao incluir o nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que apesar da ausência de notificação não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto do relator que deu provimento ao recurso da parte promovida para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020